Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DEVER DE MITIGAÇÃO DE PREJUÍZOS. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO AO EXERCÍCIO TARDIO DE DIREITO SUBJETIVO OU DE PRETENSÃO. PRECEDENTE VINCULATIVO NÃO INDICADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O acórdão embargado incorreu em omissão, pois deixou de enfrentar o fundamento relativo ao dever de mitigação de prejuízos, nos termos do brocardo duty to mitigate the loss. 2.1. Não é aceitável que apliquemos um princípio do direito anglo-saxão em sobreposição aos enunciados normativos expressamente previstos no Código Civil, que tem como inspiração a Escola Histórica Alemã. 2.2. O exercício tardio de um direito subjetivo está suficientemente positivado e os encargos moratórios decorrem da inércia do devedor e não de dano causado pelo credor. 2.3. A invocação do princípio do duty to mitigate the loss em afastamento às regras jurídicas a respeito da prescrição não pode ser acolhida.
3. Somente os precedentes referidos no art. 927 do CPC produzem eficácia “vinculativa” que pode, em tese, gerar hipótese de omissão. A mera menção a ementas de julgados, sem indicar precisamente a tese que teria sido desconsiderada, não se ajusta à hipótese de omissão.
4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.